Tribunal: TJDFT
Processo: 0712328-32.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. PAGAMENTOS. RECEBIMENTO DE PROVENTOS E VENCIMENTOS. BANCO DE BRASÍLIA – BRB. CONTA VINCULADA. LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pelo autor/recorrente contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. O juízo de origem concluiu que a Lei Orgânica do Distrito Federal não proíbe o servidor de transferir o crédito resultante de sua remuneração para a instituição financeira de sua preferência, mas tão somente especifica, dentro de legítimos parâmetros de discricionariedade, que o réu/recorrido, Distrito Federal, fará o pagamento de seus servidores em conta do Banco Regional de Brasília, não havendo nenhuma ilegalidade nisso.
3. O recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que a exigência de que todos os pagamentos efetuados pelo recorrido, Distrito Federal, ocorram por intermédio de conta salário mantida pelo Banco de Brasília/BRB ofenderia o princípio da razoabilidade. Sustenta que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios já haveria se posicionado pela inconstitucionalidade do pagamento exclusivo via BRB. Defende que deveria ser garantido ao consumidor optar por receber seus créditos em outros bancos.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido deduzido na inicial.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 42748864. O recorrido, em síntese, rebate todas as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
6. Defiro os benefícios da justiça gratuita ao recorrente.
7. Conforme já decidido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, compete ao órgão público a escolha da instituição financeira para o pagamento dos créditos aos seus servidores, não havendo falar em inconstitucionalidade do art. 144, §4o, da Lei Orgânica do Distrito Federal, já que o numerário poderá ser movimentado pelo servidor de acordo com a sua vontade e conveniência, inclusive por meio de contas abertas em outros bancos, senão vejamos: Acórdão 764796, 20110111699188APC, Relator: FÁTIMA RAFAEL, , Revisor: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2014, publicado no DJE: 28/2/2014. Pág.: 145, Acórdão 624190, 20080110565788APC, Relator: TEÓFILO CAETANO, , Revisor: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/9/2012, publicado no DJE: 15/10/2012. Pág.: 72.
8. No mesmo sentido é o entendimento das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal: “O fato de a autora possuir dívidas junto ao BRB, alegando eventual possibilidade de que o percebimento de valores junto àquela instituição possa prejudicar o seu acesso às suas verbas salariais, não possui o condão de lhe garantir o direito de que os valores devidos pela Câmara Legislativa do Distrito Federal sejam depositados em outra instituição bancária de sua preferência.” - Acórdão 773482, 20130110427683ACJ, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 25/3/2014, publicado no DJE: 31/3/2014. Pág.: 430
9. Por último, cabe destacar que a jurisprudência apresentada pelo recorrente em suas razões recursais perdeu o objeto nos seguintes termos: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 3o DA LEI DISTRITAL 3.205, DE 09 DE OUTUBRO DE 2003. COLIDÊNCIA COM A LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL. VÍCIO MATERIAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. SUPERVENIENTE ALTERAÇÃO DA LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL. PERDA DO OBJETO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
Perde o objeto a ação declaratória de inconstitucionalidade em face de alteração de um dos dispositivos da Lei Orgânica do Distrito Federal que serviam de parâmetro de aferição da inconstitucionalidade do ato normativo impugnado.
(Acórdão 312124, 20050020049124ADI, Relator: NATANAEL CAETANO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 20/5/2008, publicado no DJE: 3/11/2008. Pág.: 64).
10. Assim sendo, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
11. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida nesta oportunidade.